Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69.
1- De acordo com a Lei no 10.931/04, compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem móvel objeto de alienação.
2- Diante da necessidade de se oportunizar a quitação do débito e a restituição do veículo ao devedor fiduciário, conforme determinação do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, não se verifica ilegalidade na determinação judicial acautelatória, que entende que o veículo deve permanecer no Distrito Federal, até o fim do prazo para purgação da mora, uma vez que ainda não houve a consolidação da posse e propriedade em favor do Credor Fiduciário.
3- A restrição acautelatória, que evita a retirada do veículo do Distrito Federal, no prazo de purgação da mora, não gera prejuízo ao credor fiduciário, pois, se no prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o), que, na condição de proprietário e possuidor, poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (art. 1.228, caput, do CC).
4- Agravo de instrumento não provido.